Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Habeas corpus cível. Prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia. Pedido de revogação da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a prisão civil do paciente por trinta (30) dias, devido ao inadimplemento de obrigação alimentícia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o pagamento parcial da obrigação alimentar é suficiente para afastar a prisão civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal autoriza a prisão civil por inadimplemento de alimentos, que é regulamentada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, como meio coercitivo de cumprimento da obrigação.
4. A Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a prisão civil é cabível para o débito correspondente às três (3) prestações anteriores à propositura da execução e às vencidas no curso do processo.
5. O pagamento parcial da dívida é insuficiente para afastar a prisão civil, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O habeas corpus cível não se presta para discutir a extensão ou o cálculo da dívida alimentar, mas somente para verificar a legalidade da prisão civil, que mostra-se fundamentada e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a decretação da prisão civil, que é medida coercitiva legítima e prevista constitucionalmente. 2. A ausência de ilegalidade formal ou material na decretação da prisão civil do devedor de alimentos inviabiliza a concessão de habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no HC 908.955, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.8.2024.